Tribunal: TJMT
Processo: 1020933-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020933-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 707.993.501-68 (ADVOGADO), CRISTIAN ISRAEL DE SENA - CPF: 062.552.931-65 (PACIENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), FERNANDA ALVES DE SOUSA - CPF: 998.214.193-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES DE SOUSA - CPF: 998.214.193-72 (IMPETRANTE), JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 707.993.501-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), FELIPE CARVALHO FERREIRA - CPF: 068.712.341-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FRANCISCO DORNELLAS SOUZA COSTA - CPF: 049.314.072-77 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. L. F. - CPF: 052.040.141-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILICITUDE DA APREENSÃO DE DROGAS NÃO EVIDENCIADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I.
Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Cristian Israel de Sena, preso em flagrante em 12/07/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 218 do CP). A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. A defesa alega constrangimento ilegal em razão de
:
a) suposta ilicitude na apreensão das drogas, b) ausência de fundamentação idônea, c) predicados pessoais favoráveis do paciente, e d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II.

Questão em discussão
: a) Examinar a alegação de ilicitude na apreensão das drogas; b) Verificar a fundamentação da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas; c) Analisar a relevância dos predicados pessoais para revogação da prisão preventiva.

III.
Razões de decidir
: 1. Não restou comprovada a alegada ilicitude da apreensão dos entorpecentes, uma vez que a defesa não instruiu o
H
abeas
C
orpus
com documentos suficientes, inviabilizando a análise do tema. 2. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na materialidade e nos indícios de autoria, evidenciados pelos depoimentos de corréus e apreensões documentadas, com quantidade expressiva e variedade de substâncias entorpecentes. 3. A gravidade concreta dos delitos justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, de acordo com o Enunciado n. 25 da TCCR. 4. As condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não afastam o
periculum
libertatis
, conforme consolidado pelo Enunciado Criminal 43 deste Tribunal e entendimento do STJ, sendo igualmente inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão em face da periculosidade evidenciada.

IV.

Dispositivo e tese
:
Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte
, denegada
.

Tese de julgamento:

1. A alegação de ilicitude na apreensão das drogas exige comprovação documental suficiente, a ser apresentada na impetração. 2. A presença de quantidade expressiva e variedade de entorpecentes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3.
As c
ondições pessoais favoráveis não afastam o
periculum
libertatis
, tampouco autorizam a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CP, art. 218.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF,
AgRg
no RHC n. 196.760/PA, rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 01/07/2024.

STJ,
AgRg
no HC n. 898.142/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024.

STJ,
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024.

TJMT, Enunciados 25 e 43 da TCCR.

TJMT, (N.U 1025073-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CRISTIAN ISRAEL DE SENA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, ao que consta, no dia 12/07/2024,

a prisão preventiva
foi
convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia, a bem da ordem pública.

Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ilicitude da apreensão das drogas; b) ausência de fundamentação idônea; c) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes; d) possui predicados pessoais favoráveis; e) os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, não estão presentes.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, ou substituí-la por outra medida cautelar.

No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 230079152 ao ID n. 230079156).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 231406184).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 231518681).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 235301667).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
o
qual está submetido o paciente Cristian Israel de Sena, 12/07/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como, art. 218 do Código Penal.

De proêmio, conforme estabelecido no art. 660, §2º, do Código de Processo penal, incumbe ao impetrante instruir a petição de
Habeas Corpus
com os documentos necessários a evidenciar a ilegalidade da coação imposta ao paciente, devendo a prova ser produzida antecipadamente, não se admitindo posterior instrução.

Nesse contexto, embora os impetrantes sustentem que há ilegalidade na suposta apreensão de drogas do paciente, em análise dos autos, nota-se que a Defesa não se desincumbiu do encargo processual de instruir o pleito mandamental completamente, porquanto não juntou o Auto de Prisão em Flagrante Delito, inviabilizando a análise da suposta ilegalidade, conduzindo ao indeferimento da liminar.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – LESÃO CORPORAL E PERSEGUIÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA
ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE –
FALHA NÃO SUPRIDA PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA

–
WRIT NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A análise da tese de negativa de autoria levantada demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Tratando-se de remédio constitucional impetrado por profissional da advocacia, tem ele o ônus de instrui-lo corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, sob pena de não conhecimento do pedido.”

(N.U 1025073-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023) (destaquei)

No entanto, embora os impetrantes não instruíram corretamente esta ação constitucional, em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau, não se averígua do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000431-09.2024.8.11.0094, notadamente
n
o boletim de ocorrência nº 2024.206740, qualquer ilegalidade na revista pessoal, tampouco na ilicitude da apreensão dos entorpecentes.

Para melhor análise, transcrevo trecho do Boletim de Ocorrência:

“APÓS RECEBER INFORMAÇÕES DAS EQUIPES DA ALI BOPE / ETCRI DE QUE OS FUGITIVOS DE PONTES E LACERDA REFERENTE AO B.O 2024.197963 ESTARIAM NO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE, ESTÁ GUPM SAIU EM RONDAS PELO PERÍMETRO URBANO DESTA LOCALIDADE EM BUSCA DOS INFRATORES.
APÓS ALGUMAS HORAS DE RONDAS, ESTA EQUIPE VISUALIZOU O SUSPEITO, COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS IDÊNTICAS A UM DOS SUSPEITOS DO REFERIDO BOPM, IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO GABRIEL FRANCISCO DORNELAS SOUZA COSTA, TRAFEGANDO PELA RUA DE POSSE DE UMA SACOLA DE COR ROSA A QUAL ESTAVA EM SUA MÃO.

AO AVISTAR A GUPM ESTE TENTOU EMPREENDER FUGA, SENDO CONTIGO E ALGEMADO, DEITADO AO SOLO, ONDE FOI PROCEDIDO O ATO DE ALGEMAMENTO CONFORME O PROCEDIMENTO
OPERACIONAL PADRÃO DA PMMT.
APÓS PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO,
NO INTERIOR DA SACOLA QUE
O MESMO
PORTAVA, UMA GRANDE QUANTIDADE DE MATERIAIS ANÁLOGOS A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES, SENDO DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS, OUTRO MATERIAL ENVELOPADO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA PESANDO CERCA DE 80 GRAMAS E 18 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA,
DIANTE DO EXPOSTO FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO MESMO.
EM ENTREVISTA ESTE RELATOU QUE PERTENCE A UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO (SEGUNDO A MESMA SUA MATRÍCULA DENTRO DA REFERIDA FACÇÃO É 14250),

E QUE ESTARIA REALIZANDO A MERCÁNCIA DE ENTORPECENTES NO DISTRITO, E QUE ELE NÃO AGIA SOZINHO, E IDENTIFICOU CRISTIAN ISRAEL DE SENA COMO SENDO O GERENTE DO TRÁFICO E QUE MAIS DOIS SUSPEITOS, UM MAIOR DE IDADE IDENTIFICADO COMO FELIPE CARVALHO FERREIRA DE 18 ANOS E L.F.L.F DE 15 ANOS FAZIAM O SERVIÇO DE #AVIAOZINHO#, OU SEJA, TRANSPORTANDO PEQUENAS QUANTIDADES DE ENTORPECENTE PARA CRISTIAN VENDER EM UMA BOATE À QUAL ELE É PROPRIETÁRIO/GERENTE,
LOCALIZADA ÀS MARGENS DA MT220. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, NOS DESLOCAMOS ATÉ UM CONJUNTO DE KITNETS, ONDE O SUSPEITO GABRIEL INDICOU COMO SENDO SUA MORADA, E QUE LÁ ESTARIAM OS OUTROS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E LÁ ENCONTRAMOS OS SUSPEITOS FELIPE E L.F.L.F. DENTRO DE UM DOS QUARTOS, E DENTRO DESSE QUARTO FORAM ENCONTRADAS MAIS 2 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 1 DE COCAÍNA, JÁ PORCIONADAS, ALÉM DE 2 BALANÇAS DE PRECISÃO, COM RESQUÍCIOS DE MATERIAL APARENTANDO SER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, O QUE DENOTAVA QUE OS INSTRUMENTOS TINHAM ACABADO DE SER UTILIZADOS PARA PESAGEM DE MATERIAL ENTORPECENTE, MOMENTO EM QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS OUTROS DOIS SUSPEITOS. APÓS DADO VOZ DE PRISÃO AOS OUTROS 2 SUSPEITOS,
FOI INDAGADO O PARADEIRO DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO CRISTIAN, QUE SERIA O GERENTE DA MERCÂNCIA DE ENTORPECENTES, O ADOLESCENTE DISSE QUE HAVIA LEVADO ALGUMAS PORÇÕES HÁ POUCOS MINUTOS ATÉ O SUSPEITO CRISTIAN EM SUA BOATE.

DESLOCAMOS ENTÃO ATÉ O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, APÓS BUSCA
PESSOAL NO SUSPEITO, FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO UMA CARTEIRA DE CIGARROS, CONTENDO 4 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, E 2 DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EM SEU INTERIOR.

DIANTE DOS RELATOS DOS OUTROS SUSPEITOS E A MATERIALIDADE ENCONTRADA COM O SUSPEITO CRISTIAN,

FOI DADO VOZ DE PRISÃO TAMBÉM

A ELE,
E TODOS ENCAMINHADOS PARA O QUARTEL PM PARA REGISTRO DA OCORRÊNCIA E POSTERIORMENTE ENCAMINHADOS ATÉ A DELPOL DE TABAPORA E ENTREGUES A AUTORIDADE POLICIAL CIVIL”
(negritei).

Dos autos, infere-se que, após a abordagem do corréu, este mencionou ser integrante de uma organização criminosa denominada comando vermelho, atuando como “aviãozinho” e identificando o paciente como o gerente do tráfico.

Posteriormente, quando os demais indivíduos foram localizados, estes
roboraram o depoimento anterior, indicando o paciente como responsável pela comercialização de entorpecentes.

Desta forma, não se vislumbra a ocorrência de teratologia ou abuso de poder, uma vez que a prisão do paciente pelos agentes de segurança pública foi fundamentada em fortes indícios, consistentes com os depoimentos dos demais envolvidos, que o indicaram como o responsável pela comercialização de entorpecentes na região.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extinto,
sem resolução do mérito.

De outro
norte
, exsurge do auto de Prisão em Flagrante nº 1000431-09.2024.8.11.0094, que o Juiz substituto da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT,
Dr.
Laio
Portes
Sthel
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que decretou a prisão do paciente:

“No caso, verifico haver provas da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, constatados por meio do boletim de
ocorrência, termos de depoimento dos condutores e testemunhas, termo de interrogatório policial, termo de apreensão e laudo preliminar de constatação da natureza e da quantidade da droga apreendida [apreensão de 2 tabletes de substâncias análogas a maconha, pesando aproximadamente 800 gramas e várias porções de substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína, bem como da apreensão uma carteira de cigarros, contendo 4 porções de substância análoga a maconha, e 2 de substância análoga a cocaína em seu interior], e demais documentos carreados aos presentes autos. Por seu turno, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública em razão da existência de prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria. Ainda, evidente perigo na liberdade do agente, manifestada pela gravidade em concreto dos delitos praticados, o que se extrai dos seguintes elementos oriundos do APF, evidenciadas pelo modo de ação e outras circunstâncias ora valoradas, a saber: Elevada quantidade de drogas apreendidas e acondicionadas para mercancia ilícita, conforme termo de apreensão, autos de exame preliminar e fotografias; Variedade de drogas apreendidas, dentre elas cocaína, substância entorpecente ilícita de maior grau de periculosidade; Há fortes indícios do cometimento do delito de associação para o tráfico, para além do tráfico de drogas em si, extraível dos depoimentos prestados perante a autoridade policial de que todos atuavam em conjunto e, a priori, com estabilidade e permanência para a prática da mercancia das substâncias ilícitas apreendidas; A prática dos delitos contou com a participação de adolescente, conforme elementos, por ora, colhidos; O custodiado ostenta maus antecedentes; Confissão em sede de interrogatório policial.”

Constata-se, pois, da aludida decisão, que a decretação da segregação cautelar se encontra
fundamentada
em
pressupostos
suficientes para amparar a medida extrema, visando resguardar a ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva, em razão, principalmente, da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Consta do laudo de constatação de drogas ilícitas o seguinte –
“02 porções de substância Cannabis Sativa L (maconha)”
,
pesando
m
assa bruta
578 (quinhentos e setenta e oito) gramas;

“25 porções se substância Cannabis Sativa L (maconha)”
,
pesando massa bruta
36 (trinta e seis) gramas;

“01 porção média de substância análoga a COCAÍNA”
,
pesando a massa bruta

83 (oitenta e três) gramas;
e
“03 porções pequenas embaladas em saco plástico
prontas para o comércio de substância análoga a COCAÍNA”
,
pesando
massa bruta
03 (três) gramas.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão cautelar, conforme Enunciado nº 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, 1.750kg (um quilo, setecentos e cinquenta gramas) de maconha e 390g (trezentos e noventa gramas) de crack.

3. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no RHC n. 196.760/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.) (destaquei).

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais, embora os impetrantes sustentem que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que
a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Desta forma, afigura-se descabido o pretendido relaxamento da prisão preventiva do paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
CRISTIAN ISRAEL DE SENA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024